Tribunal: STJ
Processo: 0483176-12.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970381 - PR (2024/0483176-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSIMAR DA SILVA QUEIMADO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA
ART. 105,
E
CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a busca pessoal
empreendida foi evidentemente precedida de fundadas
razões, porquanto o acusado dispensou um objeto ao
chão e empreendeu fuga ao avistar os policiais que
faziam patrulhamento em região conhecida como ponto
de venda de drogas.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53266366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de596eff-e579-4494-952b-8753b4700ca0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
11/12/2025
17/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: de596eff-e579-4494-952b-8753b4700ca0

AgRg no HABEAS CORPUS No 970381 - PR (2024/0483176-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSIMAR DA SILVA QUEIMADO (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA
ART. 105,
E
CF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
presente impetração torna inviável a apreciação do
pedido nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal acerca das competências do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a busca pessoal
empreendida foi evidentemente precedida de fundadas
razões, porquanto o acusado dispensou um objeto ao
chão e empreendeu fuga ao avistar os policiais que
faziam patrulhamento em região conhecida como ponto
de venda de drogas.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSIMAR DA SILVA
QUEIMADO contra a decisão que denegou a ordem no
impetrado
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 5
anos, 8 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado e do pagamento
de 573 dias-multa, como incurso na sanção do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado em
(fl. 225).
2/12/2024
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das
buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do agravante.
Denegada a ordem, interpôs-se o presente agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega que o
deveria ser
habeas corpus
analisado e a ordem conhecida, ainda que de ofício, em razão da suposta
existência de flagrantes ilegalidades.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando que
as buscas pessoal e domiciliar seriam nulas, por ausência de fundadas razões.
Alega que a afirmação de que o agravante teria dispensado drogas em
frente à viatura antes de empreender fuga seria fantasiosa, porque não se pode
"acreditar que um traficante seria burro o suficiente a ponto de descartar drogas
em frente a uma viatura, sabendo que logicamente isto o faria ser abordado" (fl.
291).
Afirma que uma das testemunhas teria afirmado que os policiais teriam
abordado o agravante já no interior de sua residência.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito
ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pelo não conhecimento do writ
ou pela denegação da ordem, manifestou ciência da decisão agravada à fl. 282.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

Conforme consignado na decisão ora agravada, o presente habeas
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-
corpus
se que o trânsito em julgado ocorreu em 2/12/2024.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutiva de revisão criminal,
para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
NULIDADE.
PORQUE SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL.
ATUAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
Olindo Menezes, – Desembargador Convocado do TRF– 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do
art. 301
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO
LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por
se tratar de
substitutivo de via processual
habeas corpus
específica, não compete a esta Corte analisar os fundamentos
de apelação transitada em julgado, a qual deve ser objeto de
recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível
Cabia à defesa trazer seus
subversão de competência.
argumentos relativos à diminuição da reprimenda-base na ação
revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar
habeas corpus
o exame da matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
12/8/2024,
15/8/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA
CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o
qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
em substituição à
writ
habeas corpus
revisão
criminal
subverte
o
sistema
de
competências
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual
para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/4/2023,
de
.
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa
contra acórdão proferido pela instância antecedente, no
julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do Código de Processo
art. 647
Penal.
Consoante se extrai dos autos (fls. 72-80), havia fundada suspeita de
que o réu trazia consigo objeto ilícito, uma vez que foi avistado em local
conhecido pela prática da narcotraficância, empreendeu fuga ao perceber a
aproximação da viatura policial e dispensou um objeto ao chão, circunstâncias
que indicavam a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o acusado
empreendeu fuga ao avistar os policiais em região conhecida como ponto de
venda de drogas.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes:
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via
pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência
aplicada
à
atividade
policial,
haverá
sério
comprometimento do exercício da segurança pública.
(RHC n. 229.514/PE, julgado em
)
28/8/2023.
Com a mesma orientação, observa-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o
investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo
de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
A propósito do tema, citam-se os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos
embargos de declaração em recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal e
veicular.
do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da
Art. 244
medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas razões
para ingresso dos policiais. Autorização do morador. Reexame de
fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito
policial. Excepcionalidade não verificada.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual negado provimento a recurso ordinário em
.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em
provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular e
domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade
do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das
provas e a absolvição.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem
policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em
observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de
fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado
judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do
domicílio.
III. Razões de decidir
4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em
fundada suspeita, conforme previsto no
do Código de
art. 244
Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto,
diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao
avistar os policiais.
5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação dos
policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as
características do veículo do recorrente estaria sendo usado para
transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas
diligências prévias à abordagem.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada, uma
vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante
autorização, após a mencionada abordagem e busca pessoal e
veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus
. Precedentes.
7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
“a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual
inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a
análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto
probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação
da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos
elementos
instrutórios
coligidos
no
processo
penal
de
conhecimento”. Precedentes.
8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não
sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda
dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de
viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima de
etapas não se coaduna com a organicidade do direito,
especialmente o processual. Precedentes.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 244.
relevante citada: RE n. 603.616-RG/RO, relator Ministro Gilmar
Mendes, Pleno, j.
(Tema RG n. 280); HC n. 199.227-AgR
5/11/2015
/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, j.
HC
12/5/2021;
n. 211.694-AgR/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, j.
HC n. 215.802-AgR/SP, relatora Ministra
2/7/2022;
Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.
HC n. 118.912-AgR
27/6/2022;
/SP, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013;
HC n. 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j.
22/8/2022.
(RHC n. 251.900-ED-AgR, relator Ministro André Mendonça,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/5/2025,
19/5/2025,
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra decisão monocrática proferida pelo
ministro Gilmar Mendes, negando seguimento ao recurso
extraordinário por aplicação enunciado n. 279 da Súmula do
Supremo.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

2. A decisão recorrida havia considerado ilícita a busca pessoal
realizada nos acusados em razão da ausência de fundada
suspeita, entendimento reformado pela instância inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice do
verbete n. 279 da Súmula do STF; e (ii) saber se houve fundada
suspeita, à luz do comportamento dos agravados, apta a legitimar
a abordagem policial e a revista pessoal, com a consequente
licitude das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca
pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita,
conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
5. No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao
avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão
de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a
consequente licitude da prova.
6. A análise dos elementos fáticos que configuram a fundada
suspeita não demanda reexame probatório, afastando, portanto, a
incidência do enunciado n. 279 da Súmula do STF, pois o suporte
fático é incontroverso, tratando-se apenas de qualificação jurídica
do comportamento dos agravados.
7. O entendimento consolidado da Corte no HC n. 169.788 é pela
legitimidade da busca pessoal quando amparada em fundadas
razões, afastando a necessidade de reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(ARE n. 1.510.414-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
grifei.)
21/10/2024,
27/11/2024,
No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
HABEAS CORPUS
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA
REPENTINA.
ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar". Exige-se, em termos de
probatório para
standard
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe de
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (relator Ministro Rogerio
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo
repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o
requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a
realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos
do
do CPP. Fugir correndo é mais do que uma mera
art. 244
reação sutil, representando atitude intensa, nítida e ostensiva,
dificilmente confundível com uma mera reação corporal
natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos, guardas
municipais estavam em patrulhamento de rotina quando
visualizaram o acusado entregando pacotes para uma dupla de
motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição, todos fugiram.
Os policiais perseguiram o acusado e conseguiram revistá-lo,
oportunidade em que encontraram as porções de droga descritas
na denúncia em uma bolsa que ele levava consigo. Assim, os
autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada
suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu
empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma bolsa, em
área conhecida pelo tráfico de drogas, oportunidade em que foram
encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 608.588/SP (relator Ministro Luiz Fux, j.
, com
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas
Municipais,
inclusive
policiamento
ostensivo
e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas
ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público,
nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§
art. 144,
8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as
normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Em atenção ao
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC,
c/c CPP,
o), e
art. 926,
art. 3
com ressalva de posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do
impetrado, destacando a
habeas corpus
compatibilidade da diligência de busca pessoal com os parâmetros
jurisprudenciais fixados para a sua validade, bem como manteve a
prisão preventiva, em virtude da necessidade de custódia cautelar.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada
sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é
válida e se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com
base em fundada suspeita, evidenciada pela presença do
agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas,
carregando uma sacola e empreendendo fuga ao avistar a
viatura policial.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e
o histórico de atos infracionais do agravante.
5. As alegações de primariedade e bons antecedentes do
agravante não foram suficientes para afastar a necessidade da
custódia cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando
realizada com base em fundada suspeita, devidamente justificada
por indícios e circunstâncias do caso concreto.
2. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem
pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que o
acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 535.063/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
10/6/2020;
Schietti, Sexta Turma, DJe de
STF, RHC n. 177.649
25/4/2022;
/AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em 29/11/2019.
(AgRg no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
4/6/2025,
11/6/2025,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53004016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:22
Código de Controle do Documento: f69c47cb-0596-4962-988d-55e144b97e90

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.381 / PR
Número Registro: 2024/0483176-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030016320238160196 30016320238160196
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFERSON MARTINS LEITE
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSIMAR DA SILVA QUEIMADO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSIMAR DA SILVA QUEIMADO (PRESO)
ADVOGADO : JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA53242207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: f5aadf39-95f1-4a98-9879-4837d5113cbd

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: f5aadf39-95f1-4a98-9879-4837d5113cbd